Tribunal: TJSP
Processo: 2355032-09.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Alegação de contradição no V. Acórdão – Inocorrência – Julgado que enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia instaurada – Pretensão da embargante de rediscussão da matéria já apreciada, com intuito de redirecionamento da execução ao ex-sócio da sociedade executada – Inadmissibilidade na via

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Alegação de contradição no V. Acórdão – Inocorrência – Julgado que enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia instaurada – Pretensão da embargante de rediscussão da matéria já apreciada, com intuito de redirecionamento da execução ao ex-sócio da sociedade executada – Inadmissibilidade na via estreita dos embargos declaratórios – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Embargos de natureza infringente, com intuito de revisão – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, obscuridade tampouco contradição na decisão embargada – Ademais, presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em contradição ou omissão – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão do julgado ou mesmo para fins de prequestionamento – Desnecessidade de indicação expressa dos dispositivos incidentes – Expediente inoportuno – Reconhecimento do prequestionamento implícito – Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.